Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725603-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA. RECORRIDA: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO DEMANDADO. ACOLHIDA. ACESSO DE ADVOGADOS AOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO AO CONTEÚDO DA SENTENÇA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. SLOGAN. UTILIZAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. APURAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE, DIREITOS MORAIS DO AUTOR. EXTENSÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DEMANDANTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu o uso ilícito, pela ré, do slogan produzido pela requerente após o término da relação contratual de prestação de serviços de publicidade e, por consequência, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, com base na remuneração prevista no contrato, mas deixou de condená-la por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão, tendo sido conhecido apenas o recurso do demandante, consiste na apuração das consequências do uso indevido de criação publicitária, resguardada pela proteção aos direitos autorais, após o término da relação contratual entre a confederação contratante e empresa prestadora de serviços de publicidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se a ciência inequívoca da apelante-demandada quanto ao conteúdo da sentença impugnada antes da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que suas procuradoras devidamente constituídas acessaram a íntegra dos autos após registro da sentença, conforme consta na aba "acesso de terceiros" do PJe de 1o grau. Acolhida a preliminar de intempestividade da apelação do demandado, arguida pelo requerente. Recurso do réu não conhecido. 4. A Lei de Direitos Autorais, embora não detalhe parâmetros específicos para a fixação dos danos materiais, reconhece a possibilidade de indenização devida pelo violador dos direitos autorais. Assim, devem-se aplicar as regras gerais sobre responsabilidade civil, como o princípio de que a indenização se mede pela extensão do dano, refletindo, no caso concreto, o que o titular do direito efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. 5. Reconhecem-se as dificuldades de precisar, na espécie, o quanto a parte demandante efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, especialmente considerando que o crescimento patrimonial da demandada nos últimos anos pode ter sido influenciado por diversos fatores além do uso da campanha publicitária mencionada nos autos. No entanto, ainda se vislumbra a possibilidade de que, por meio de perícia técnica a ser realizada na fase de liquidação de sentença, possa se estimar com mais precisão o impacto da utilização indevida da propriedade alheia após 04/05/2019. 6. O direito autoral brasileiro, em consonância com a doutrina majoritária, não estende os direitos morais do autor às pessoas jurídicas, mormente tendo em vista que a criatividade é um atributo humano. Por conseguinte, a empresa prestadora de serviços publicitários, demandante no presente caso, é titular apenas dos direitos patrimoniais resultantes da violação de sua propriedade intelectual. Mantém-se, assim, a improcedência do pleito de condenação da demandada por danos morais. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação do requerente conhecida e provida parcialmente. Apelação do réu não conhecida. Acolhida a preliminar de intempestividade da sua apelação, arguida pelo demandante. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.610/98, arts. 11, 24, 102; CC, arts. 52, 402, 944; Decreto 1.355/1994, anexo relativo ao acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (Acordo TRIPS), art. 45; Provimento 12/2017, GC/TJDFT, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2121497/RJ, Recurso Especial 2020/0235046-9, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.09.2024; STJ, REsp 2008122/SP, Recurso Especial 2022/0177526-0, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1141752, Apelação cível n. 0702749-81.2017.8.07.0001, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28.11.2018; TJDFT, Acórdão n. 1804428, Agravo interno n. 0736303-97.2023.8.07.0000, Relatora Des, Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.12.2023; TJDFT, Acórdão n. 1343733, Apelação cível n. 0735633-61.2020.8.07.0001, Relatora Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 02.06.2021; TJDFT, Acórdão n. 1332233, Agravo de instrumento n. 0748045-27.2020.8.07.0000, Relator Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 08.04.2021. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos “apenas para esclarecer que a apuração a ser promovida em sede de liquidação de sentença não poderá resultar em benefícios econômicos inferiores para a parte autora do que ela se beneficiaria na hipótese de manutenção da sentença impugnada. Mantida a conclusão do julgado. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu não conhecida, por intempestividade” (ID 72624907). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 933, todos do CPC, argumentando que não foi intimada para se manifestar acerca da tese de intempestividade do apelo suscitada como preliminar nas contrarrazões da recorrida, o que configura afronta ao princípio da não-surpresa, devendo o acórdão ser anulado; e c) artigos 5o, §§ 1o e 3o, e 9o, ambos da Lei 11.419/2006, e 5o, 223, §1o, 269, 270, 272, 280 e 1.003, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não restou comprovada a ciência inequívoca e formal da sentença pelos advogados da recorrente, pois restou certificado, tanto no expediente eletrônico e em certidão nos autos (ID 61695831), o dia 23/5/2024 como a data da ciência da sentença pela recorrente, data essa posterior aos autos registrado na aba de “acesso de terceiros”. Afirma que o STJ entende que deve ser afastada a presunção de ciência inequívoca de decisão por advogado habilitado em processos eletrônicos, uma vez que a intimação deve ocorrer por via eletrônica. Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de OSLY DA SILVA FERREIRA NETO, inscrito na OAB.ES sob o n. 13.449 (ID 74625235). Na petição de ID 74648174, a recorrente pede o cadastramento dos advogados RODRIGO NEIVA PINHEIRO, OAB/DF sob o n.o 18.251, ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO, inscrita na OAB/DF sob o n.o 46.318, GABRIEL NUNES MELLO, inscrito na OAB/DF sob o n°. 28.905, LUANNA ESSELIN PERDIZ DE JESUS, inscrita na OAB/DF sob o n°. 66.212 e LAURA MARIA PENTAGNA, inscrita na OAB/DF sob o no 70.076. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 9o, 10 e 933, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há violação ao princípio da não surpresa na decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.194.201/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o recurso com base no indicado malferimento aos artigos 5o, §§ 1o e 3o, e 9o, ambos da Lei 11.419/2006, e 5o, 223, §1o, 269, 270, 272, 280 e 1.003, todos do CPC. Com efeito, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: "O acesso aos autos eletrônicos implica presunção de ciência de todos os atos processuais, dispensando a intimação formal" (AgRg no HC n. 981.663/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 13/5/2025). Por fim, defiro os pedidos formulados nos IDs 74625235 e 74648174. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025